Tribunal: TJES
Processo: 5003361-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003361-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: FRANCISCO BORGES FERNANDES e outros (2)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003361-09.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
SAMARCO MINERAÇÃO S. A
.

AGRAVADOS: FRANCISCO BORGES FERNANDES, SILVANIA DE FREITAS FERNANDES E FRANCIS DE FREITAS FERNANDES.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

SAMARCO MINERAÇÃO S
.
A
.
interp
ôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão de
id.
1364141
(fl
s
.
01-
03)
, proferida pel
a
meritíssim
a
Ju
í
z
a
de Direito da
Terceira
Vara
Cível
d
e Serra,
Comarca
da Capital
, nos autos da “
ação de indenização por danos patrimoniais e morais
” registrada sob o n.
0005429-38.2019.8.08.0048
, proposta contra
ela por
FRANCISCO BORGES FERNANDES
,
SILVANIA DE FREITAS FERNANDES
e
FRANCIS DE FREITAS FERNANDES
,

que
inverteu o ônus da prova em favor dos agravados.

Nas razões do recurso
(
id.
1364135
) alegou
a
agravante, em síntese, que
1)
a respeitável decisão agravada é nula por ausência de fundamentação que justificasse a inversão do ônus da prova; 2) “a matéria presente nos autos não envolve relação de consumo, pelo que, logicamente, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso, e, muito menos, é possível, com base nele, inverter-se o ônus da prova ou o seu custeio financeiro” (fl. 08); 3) “para configurar relação de consumo, indispensável existir aquisição ou utilização, por consumidor, de serviço ou produto oferecido por fornecedor”(fl. 08); 4)
devem ser aplicadas ao caso concreto as regras comuns de responsabilidade civil.

Requereu o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão agravada, “revogando-se a inversão do ônus da prova concedida em Primeiro Grau” (fl. 14).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por meio da decisão de id. 1398062.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
04 de outubro

de 2021
.

DESEMBARGADOR

SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003361-09.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
SAMARCO MINERAÇÃO S. A
.

AGRAVADOS: FRANCISCO BORGES FERNANDES, SILVANIA DE FREITAS FERNANDES E FRANCIS DE FREITAS FERNANDES.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Samarco Mineração S. A
.
interp
ôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão
proferida nos autos da “
ação de indenização por danos patrimoniais e morais
” proposta contra
ela por
Francisco Borges Fernandes, Silvania de Freitas Fernandes
e
Francis de Freiras Fernandes
,
que
inverteu o ônus da prova em favor dos agravados.

Nas razões do recurso
(
id.
1364135
) alegou
a
agravante, em síntese, que
1)
a respeitável decisão agravada é nula por ausência de fundamentação que justificasse a inversão do ônus da prova; 2) “a matéria presente nos autos não envolve relação de consumo, pelo que, logicamente, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso, e, muito menos, é possível, com base nele, inverter-se o ônus da prova ou o seu custeio financeiro” (fl. 08); 3) “para configurar relação de consumo, indispensável existir aquisição ou utilização, por consumidor, de serviço ou produto oferecido por fornecedor”(fl. 08); 4)
devem ser aplicadas ao caso concreto as regras comuns de responsabilidade civil.

Requereu
o provimento do
recurso e a reforma da respeitável decisão agravada, “
revogando-se a inversão do ônus da prova concedida em Primeiro Grau” (fl. 14).

A
dianto meu entendimento de que o recurso deve ser desprovido.

O art
igo
373, §1º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

O artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, prevê que “São direitos básicos do consumidor... a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgInt no REsp 1652784/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24-08-2020, DJe 31-08-2020).

A regência da relação jurídica estabelecida entre
o
s
autor
es

da demanda originária
e
a
ré
no que tange aos direitos
alegados pelo
s

primeiro
s
dá-se
pelo Código de Defesa do Consumidor,
por imposição do artigo 21 da Lei n. 7.347,
de 24 de julho de 1985
,
tendo em vista os fatos narrados por aquele
s
na petição inicial da demanda de origem.

De acordo com os autores “Por volta das 15h30min do dia 05 de novembro de 2015, romperam-se as barragens Fundão e Santarém, na unidade industrial de Germano, ambas de responsabilidade da SAMARCO MINERAÇÃO, localizadas nos Municípios de Mariana e Ouro Preto, Estado das Minas Gerais. Com o rompimento das barragens, o material nelas depositado varreu povoados, cidades, cursos d’água causando um dos maiores desastres ambientais do planeta. (...) Em razão disso, os requerentes, que exerciam atividade pesqueira na região de Serra e demais municípios costeiros, foram drasticamente afetados e sofreram inúmeros danos (...)” (id. 1364148, fl. 05).

Inegável portanto que a demanda tem como causa de pedir alegado
evento danoso decorrente diretamente de
dano ao meio ambiente ocasionado pelas atividades desenvolvidas pela agravante, qual seja, o apontado
rompimento
das
barrage
ns
de mineração
.

Nessa ordem de ideias, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela inversão do ônus da prova em desfavor do empreendedor da atividade potencialmente perigosa, a teor do seguinte excerto de venerando acórdão:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ART. 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/2015. ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). ART. 21 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO DE FLORESTAS E VEGETAÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental. 2.
Como corolário do princípio in dubio pro natura, “justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução”
(REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009).

3. O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ.
A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente - irrelevante a natureza do pedido, se indenizatório, restaurador ou demolitório - obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois fundada na teoria do risco integral. Além disso, quanto aos outros elementos da responsabilidade civil, cabível a inversão do ônus da prova. Se transferida ao réu a incumbência probatória, logicamente a ele cabe produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão.
Precedentes do
STJ.
(...) (REsp 1818008/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-10-2020, DJe 22-10-2020).
(Meus, os destaques em negrito).

Em idêntico sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:
“A possibilidade de inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução) transfere para o fornecedor de serviços/produtos e causador do dano ambiental o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores/moradores/exploradores da região e eventuais lesados.”
(TJES, apelação cível n. 030160092547, Relator Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 22-06-2021, data da publicação no Diário: 29-06-2021).

No caso, não se pode deixar de levar em consideração a vulnerabilidade d
o
s
agravad
o
s

e, em especial, a hipossuficiência técnica del
e
s
diante d
a
agravante, que, por óbvio,
reúne
melhores condições para

demonstrar os fatos controvertidos
.
Assim, t
enho que o ilustre Juiz de Direito agiu com acerto ao redimensionar o ônus probatório subjetivo, atribuindo
à
agravante o encargo probatório referente à
sua participação na sobrecarga extraordinária sobre o sistema de drenagem de águas pluviais do bairro Hélio Ferraz
, notadamente diante da sua superioridade
econômica e
técnico-científica.

Diante de tal consideração, apenas a título de argumentação, ainda que não se considerasse a aplicação da Lei n.
7.347/1985
à hipótese vertente,
a inversão do ônus da prova seria medida impositiva nos termos do alhures mencionado artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil.

T
odavia, consoante já decidiu a colenda Terceira Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça,
entendo que
“
A inversão do ônus da prova nas ações de indenização decorrentes dos danos ambientais advindos do rompimento da barragem de resíduos minerários
(...)
deve se limitar à apuração da responsabilidade civil das empresas envolvidas e à respectiva extensão da degradação ambiental na área objeto do litígio, mantendo o ônus de comprovação da efetiva ocorrência dos danos materiais ao Autor da demanda, sob pena de se imputar à empresa de mineração a prova de fato negativo. Art. 373 CPC/15. Precedentes TJES.” (TJES, Embargos de Declaração Cível Ag AI, 030199001170, Relator S
amuel
M
eira
B
rasil
J
unior
, T
erceira
C
âmara
C
ível
,
d
ata de
j
ulgamento: 16-03-2021,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 14-05-2021).

P
or fim, entendo que a alegação de que
não preexistiu nenhuma relação de consumo
diz respeito
ao
tema de fundo
, sendo inviável sua apreciação
neste recurso
sem tangenciar o mérito da causa em momento inoportuno.

Posto isso,

nego provimento
ao recurso.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003361-09.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
SAMARCO MINERAÇÃO S. A
.

AGRAVADOS: FRANCISCO BORGES FERNANDES, SILVANIA DE FREITAS FERNANDES E FRANCIS DE FREITAS FERNANDES.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE MINERAÇÃO. DANO AMBIENTAL. PREJUÍZOS MORAIS E MATERIAIS. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE PERIGOSA PELA RÉ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE.

1. -
A regência da relação jurídica estabelecida entre
o
s
autor
es

da demanda originária
e
a
ré
no que tange aos direitos
alegados pelo
s

primeiro
s
dá-se
pelo Código de Defesa do Consumidor,
por imposição do artigo 21 da Lei n. 7.347,
de 24 de julho de 1985
,
tendo em vista
que
a
ação
tem como causa de pedir alegado
evento danoso decorrente diretamente de
dano ao meio ambiente ocasionado pelas atividades desenvolvidas pela agravante, qual seja, o apontado
rompimento
das
barrage
ns
de mineração
.

2. - O
colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela inversão do ônus da prova em desfavor do empreendedor da atividade potencialmente perigosa.
Precedente:
REsp 1818008/RO.

3. -
No caso, não se pode deixar de levar em consideração a vulnerabilidade d
o
s
agravad
o
s

e, em especial, a hipossuficiência técnica del
e
s
diante d
a
agravante, que, por óbvio,
reúne
melhores condições para
demonstrar os fatos controvertidos
,
de modo que
ainda que não se considerasse a aplicação da Lei n.
7.347/1985
à hipótese vertente,
a inversão do ônus da prova seria medida impositiva nos termos do artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil.

4. -
“
A inversão do ônus da prova nas ações de indenização decorrentes dos danos ambientais advindos do rompimento da barragem de resíduos minerários
(...)
deve se limitar à apuração da responsabilidade civil das empresas envolvidas e à respectiva extensão da degradação ambiental na área objeto do litígio, mantendo o ônus de comprovação da efetiva ocorrência dos danos materiais ao Autor da demanda, sob pena de se imputar à empresa de mineração a prova de fato negativo. Art. 373 CPC/15. Precedentes TJES.” (TJES, Embargos de Declaração Cível Ag AI, 030199001170, Relator S
amuel
M
eira
B
rasil
J
unior
, T
erceira
C
âmara
C
ível
,
d
ata de
j
ulgamento: 16-03-2021,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 14-05-2021).

5
. -
Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
, à
unanimidade,
negar
provimento
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.